Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-27.2018.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001706-27.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONNIE CESAR SFREDO - CPF: 894.929.431-15 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001706-27.2018.8.11.0086

Origem:

Juizado especial cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

RONNIE CESAR SFREDO

Recorrido(s):

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – CHEGADA NO DESTINO APÓS 13 HORAS – VIAGEM POR VIA TERRESTRE - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não foram comprovados os motivos do cancelamento do voo pela Recorrida, sendo que o Recorrente somente chegou ao seu destino cerca de 10 horas após o contratado, somando-se ao fato de ter que adquirir novas passagens de outra companhia.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar ao reclamante o valor de
R$ 1.026,03 (um mil e vinte e seis reais e três centavos)
, a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação e com juros de mora a contar da data do desembolso e a pagar ao Reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir desta data, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Recorrente, em razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do quantum indenizatório.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Alegou o recorrente que necessitou viajar para São Paulo a trabalho. O voo contratado com a recorrida sairia de Cuiabá dia 24/06/2018, as 18h50min, chegando às 22h00min.

No entanto, sem comunicação previa o voo foi cancelado e após aguardar alguma providência da empresa, nada foi resolvido. Assim, o recorrido necessitou comprou uma passagem de outra companhia, as 00h36min do dia 25/06/2018, embarcando as 04h45min e chegando ao destino as 07h55min.

No que se refere às alegações da Recorrida em contrarrazões de recurso, de que não pode ser responsabilizada porque o cancelamento se deu por manutenção não programada da aeronave, destaco que não houve qualquer comprovação quanto ao motivo do cancelamento do voo, ônus que incumbe à parte Ré, ora recorrente, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, tendo em vista que o Recorrente somente chegou ao seu destino cerca de 10 horas após o contratado, somando-se ao fato de ter que adquirir novas passagens de outra companhia.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020